Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-43.2014.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000453-43.2014.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WELLINGTON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 280.183.738-50 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA QUE RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA – JUÍZO DE CONFORMIDADE – ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 3089) – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA DIANTE DE DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF – POSSIBILIDADE (RE 949297 – TEMA 881) – COBRANÇA DA EXAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – VIABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

O STF por meio do julgamento da ADI 3089 reconheceu a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

A Suprema Corte ao julgar o recurso paradigma RE 949297 (TEMA 881), firmo a tese no sentido que “
as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo
”.

Sendo reconhecida, por meio da ADI 3089, a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre as atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais, se mostra possível a exigência dessa exação, ainda que exista decisão anterior transitada em julgado que obstava a cobrança do referido tributo pelo Ente Municipal.

O Juízo de retratação não deve ser exercido se o acordão proferido está em conformidade com os entendimentos firmados pela Suprema Corte em ADI e repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WELLINGTON RIBEIRO CAMPOS
contra
decisão monocrática que, em remessa necessária, entendeu que, ao ser reconhecida, por recurso paradigma do STJ e STF, a legalidade/constitucionalidade da incidência do ISS sobre serviços desenvolvidos por cartórios de ofício, poderia o imposto ser cobrado do agravante, ainda que este já tivesse decisão judicial anterior que afastasse a incidência do tributo e, por conseguinte,
retificou a sentença para denegar a segurança.

Aduz que, pelo fato de existir sentença transitada em julgado reconhecendo o direito de não incidência do ISSQN nos serviços notariais prestados pelo recorrente, somente poderia voltar a ser cobrado mediante ajuizamento e procedência de ação rescisória ajuizada pelo Agravado reformando a sentença anterior.

Sustenta que, diante da existência de decisão judicial em favor do ora recorrente, reconhecendo a inexigibilidade do ISSQN dos serviços notarias, o Juízo
a quo
concedeu a segurança declarando a ilegalidade da cobrança.

Argumenta que, ainda que o STF tenha reconhecido posteriormente a constitucionalidade da cobrança de o ISSQN dos serviços notariais, essa decisão possui efeito
ex nunc
, não atingindo coisa julgada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática objurgada, de modo a manter a sentença que concedeu a ordem mandamental.

O
MUNICIPIO DE ITIQUIRA
em contrarrazões arguiu que a decisão do Juízo
ad quem
que reformou sentença e denegou a segurança deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido em 02/02/2016, negou provimento ao recurso de agravo interno
.

Contra essa decisão a parte
WELLINGTON RIBEIRO CAMPOS
interpôs o Recurso Especial e Recurso Extraordinário, onde arguiu que o acordão estava em desarmonia com o entendimento do STJ e STF.

O
Recurso Especial interposto pelo ora recorrente
não foi inadmitido.

No que tange ao
Recurso Extraordinário, a

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade em relação ao
Recurso paradigma RE 949297 RG (tema 881) pelo STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
WELLINGTON RIBEIRO CAMPOS

impetrou, em 26/03/2014, mandado de segurança, arguido que exerce a função de “Serviço Notarial e de Registral 2º Ofício da Cidade de Itiquira” e é associado da “Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso” desde 2001.

Narra na exordial que, em 13/02/2004, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso impetrou o Mandado de Segurança n.º 11/2004, visando reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade da Lei 505/2003 do Município de Itiquira, no ponto que autorizava a cobrança de ISSQN
serviços desenvolvidos por cartórios de ofício.

Expõe que, a ação mandamental
n.º 11/2004, ajuizada pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso,
foi julgada parcialmente procedente, no sentido de reconhecer a inexigibilidade da exação a partir de 06/05/2005, bem como para suspender a eficácia da
Lei 505/2003 do Município de Itiquira, no ponto que autorizava a cobrança de ISSQN das atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais, sendo que a sentença transitou em julgado em 23/06/2006.

Arguiu na inicial que, diante do transitado em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 11/2004, somente seria possível voltar a cobrar a exação se o Ente Municipal ajuizasse ação rescisória e se ela fosse julgada procedente para modificar a sentença.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar a presente ação, concedeu a segurança, para reconhecer e inexigibilidade da ISSQN das atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais pelo
MUNICIPIO DE ITIQUIRA,

ao fundamento que, diante do transitado em julgado da sentença proferida no
Mandado de Segurança n.º 11/2004, somente seria possível a cobrança da exação se o Ente Municipal tivesse ajuizado ação rescisória e ela tivesse sido julgada procedente, sob pena de violação a coisa julgada.

Os autos foram remetidos ao Juízo
ad quem
em remessa necessária.

Esta e. Corte entendeu que seria lícita a cobrança pelo
MUNICIPIO DE ITIQUIRA
de ISSQN das atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais
, ao fundamento que, o STF, por meio da
ADI 3.089, reconheceu a constitucionalidade dessa exação.

Diante da interposição
Recurso Extraordinário, a

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de juízo de conformidade em relação ao T
ema 881 do STF.

Pois bem. Sobre o assunto, verifica-se que o STF ao analisar os
limites da coisa julgada em matéria tributária, entendeu que, quando a Suprema Corte, por meio de ADI ou repercussão geral, declara constitucional um tributo anteriormente considerado inconstitucional em ação judicial, deve ser interrompida automaticamente os efeitos temporários das decisões transitadas em julgado nas referidas relações.

A matéria foi sedimentada pelo STF por meio do julgamento do recurso paradigma RE 949297 (TEMA 881), como cito:

Tema 881
-
Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado
.

Teses:

1.
As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.

2.

Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo
.

(STF - RE 949297, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 28-04-2023

PUBLIC 02-05-2023)

Conforme se extrai da referida tese, para voltar a cobrar o tributo declarado constitucional pelo STF, somente deve ser observado pelo ente público a irretroatividade, a
anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a
ação mandamental
n.º 11/2004
foi julgada parcialmente procedente, no sentido de obstar que o
MUNICIPIO DE ITIQUIRA
exigisse o recolhimento de
ISSQN das atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais
a partir de 06/05/2005, ao fundamento que a cobrança seria ilegal/inconstitucional, sendo a decisão transitada em
julgado em 23/06/2006.

Todavia, a Suprema Corte, ao julgar a ADI 3089 em 13/02/2008, a qual foi publicada em 01/08/2008, reconheceu a constitucionalidade dessa exação, como cito:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à
Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição
.
O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva
. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação
Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente
”.
(ADI 3089, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13-02-2008, DJe-142

DIVULG 31-07-2008

PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02

PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58)

Com efeito, em sendo reconhecida, por meio da ADI 3089, a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre as atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais, se mostra possível exigência desse tributo pelos municípios, devendo ser observado, apenas a irretroatividade, a
anterioridade anual e a noventena.

In casu
, conforme se observada dos documentos colacionados com a inicial, a notificação exigindo que o recorrente recolha o imposto foi encaminhada pela autoridade impetrada para o ora recorrente somente em
19/02/2014, ou seja, mais de cinco anos da declaração de constitucionalidade do tributo.

Outrossim, não foi demonstrado pelo impetrante/recorrente que a autoridade coatora está exigindo que seja realizado o pagamento de tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da publicação da decisão proferida na ADI 3089 e/ou sem observar os princípios da
anterioridade anual e da noventena.

Com efeito, o pronunciamento de
sta e. Corte, no sentido de reconhecer a licitude da cobrança pelo
MUNICIPIO DE ITIQUIRA
de ISSQN das atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais
, ao fundamento que o STF por meio da
ADI 3.089 reconheceu a constitucionalidade dessa exação está em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte ao
julgar o recurso paradigma RE 949297 (TEMA 881).

Diante do exposto, voto no sentido de
manter o acórdão proferido por esta e. Corte
que
negou provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
retificou a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, denegando a segurança vindicada na exordial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024